Tribunal: TJES
Processo: 5002925-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002925-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MEX ENTRETENIMENTO LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002896-34.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

EMBARGADA: MEX ENTRETENIMENTO LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A em face de acórdão (Id.1180389) proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, que o julgado padece de omissões e contradições, vez que não consideraria as peculiaridades do setor elétrico e partiria de bases equivocadas.

Destacou que ao manter a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, não observou a forma de contratação dos consumidores do Grupo A, em especial o objeto e remuneração do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (“CUSD”), referente à demanda contratada, tampouco a retomada das atividades da embargada após a edição do Decreto 4736-R, de 19.09.2020, revogando-se a tutela provisória concedida pelo Juízo
a quo
.

Alternativamente, pleiteou a alteração da dinâmica do CUSD firmado entre as partes, autorizando a cobrança da potência efetivamente utilizada, além da energia efetivamente consumida.

Por fim, requereu o prequestionamento dos dispositivos constantes nos – art. 21, XII, b da CRFB, art. 460 e 966, VIII do CPC, art. 11 e 12 do Decreto 62.724/68 e art. 2º da Lei 9.427/96.

Contrarrazões (Id. 1317871) vindicando o desprovimento recursal e o arbitramento da multa processual prevista no artigo 1026, §2º, do CPC/15.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002896-34.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

EMBARGADA: MEX ENTRETENIMENTO LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A em face de acórdão (Id.1180389) proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, que o julgado padece de omissões e contradições, vez que não consideraria as peculiaridades do setor elétrico e partiria de bases equivocadas.

Destacou que ao manter a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, não observou a forma de contratação dos consumidores do Grupo A, em especial o objeto e remuneração do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (“CUSD”), referente à demanda contratada, tampouco a retomada das atividades da embargada após a edição do Decreto 4736-R, de 19.09.2020, revogando-se a tutela provisória concedida pelo Juízo
a quo
.

Alternativamente, pleiteou a alteração da dinâmica do CUSD firmado entre as partes, autorizando a cobrança da potência efetivamente utilizada, além da energia efetivamente consumida.

Por fim, requereu o prequestionamento dos dispositivos constantes nos – art. 21, XII, b da CRFB, art. 460 e 966, VIII do CPC, art. 11 e 12 do Decreto 62.724/68 e art. 2º da Lei 9.427/96.

Contrarrazões (Id. 1317871) vindicando o desprovimento recursal e o arbitramento da multa processual prevista no artigo 1026, §2º, do CPC/15.

Como
é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso, depreendeu este órgão colegiado, com esteio nos
artigos 317, 478/480 e 393, parágrafo único, do CC/02,
pela
possibilidade de alteração do faturamento do consumo de energia, a fim de adotar-se a cobrança pelo efetivamente consumido, em consagração às teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva, vide os reflexos extremamente danosos sobre a saúde financeira da embargada proporcionados pela
pandemia do novo coronavírus, o mesmo não se verificando com relação à embargante.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Diante disso, resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a
função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão
.”
(
STJ
; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão
, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Ex positis
, embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da Súmula nº 98, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Posto isto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A despeito de a embargante apontar a existência de omissões e contradições no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2.
Em razão do intuito prequestionador das irresignações, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.